Tribunal: TJMT
Processo: 1086206-43.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086206-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUCIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 033.021.871-90 (RECORRIDO), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 009.049.971-97 (ADVOGADO), ALEX MARTINS DA SILVA SANTANA - CPF: 871.620.831-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1086206-43.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.

Recorridos: LUCIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTANA, ALEX MARTINS DA SILVA SANTANA e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. PROVA IDÔNEA DA AUTORIA DA INFRAÇÃO POR TERCEIRO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. REGULARIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a transferência da pontuação decorrente do Auto de Infração nº F433725151 do prontuário da recorrida LUCIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTANA para o de seu esposo, ALEX MARTINS DA SILVA SANTANA.

2.

A autora sustentou que a infração de avanço de sinal vermelho, que ocasionou a cassação de sua Permissão para Dirigir, foi praticada por seu esposo, motorista de aplicativo, que utilizava o veículo no momento da autuação.

3.

Em suas razões, o DETRAN/MT suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a responsabilidade da proprietária pela ausência de indicação do condutor no prazo legal, além da insuficiência das provas apresentadas.

4.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

5.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Embora a autuação tenha sido realizada pelo Município de Cuiabá, compete ao DETRAN/MT gerenciar o prontuário da condutora e aplicar ou rever os efeitos da infração sobre sua Permissão para Dirigir, razão pela qual sua presença na demanda é indispensável.

6.

Rejeito, portanto, a preliminar.

7.

No mérito, a ausência de indicação do condutor no prazo administrativo não impede a discussão judicial acerca da autoria da infração. A presunção de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser afastada por prova idônea, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

8.

No caso, os registros do aplicativo Uber demonstram que o esposo da autora realizava uma viagem entre 7h04 e 7h22, enquanto a infração foi registrada às 7h15. Tal circunstância, somada à atividade profissional por ele exercida e à confirmação da autoria em juízo, confere verossimilhança à narrativa.

9.

O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a autora não conduzia o veículo no momento da infração, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

10.

Assim, a manutenção da penalidade implicaria responsabilizá-la por conduta que não praticou, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11.

A sentença, portanto, deve ser mantida.

12.

Nesse sentido,
verbis:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO INFRATOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELA VIA JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DE QUE A INFRAÇÃO FOI PRATICADA POR TERCEIRO. REGULARIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO DA CONDUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o DETRAN/MT possui legitimidade para responder por demanda que objetiva a transferência judicial de pontuação decorrente de infração de trânsito ao efetivo condutor, bem como se a perda do prazo administrativo para indicação do infrator impede o reconhecimento judicial da responsabilidade de terceiro pela infração.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, porquanto a demanda não busca a anulação do auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, mas apenas a correção dos registros de pontuação lançados no prontuário da condutora, providência inserida na esfera de atribuições do órgão executivo estadual de trânsito.

4. Inexiste incompetência da Justiça Estadual quando a pretensão deduzida não envolve a invalidação de ato administrativo federal nem a responsabilização da União ou de suas autarquias, limitando-se ao reconhecimento do efetivo infrator e à consequente adequação dos registros mantidos pelo DETRAN.

5. O prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa, destinando-se à organização do procedimento interno da Administração Pública, não constituindo obstáculo absoluto ao exame judicial da responsabilidade pela infração.

6. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura ao proprietário do veículo o direito de demonstrar judicialmente que não conduzia o automóvel no momento da infração, ainda que não tenha realizado a indicação administrativa do condutor dentro do prazo legal.

7. As penalidades decorrentes de infrações relacionadas à condução do veículo possuem caráter pessoal, devendo recair sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional, em observância aos princípios da responsabilidade pessoal, da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a infração objeto do Auto de Infração n.º R817107746 foi efetivamente praticada pelo corréu indicado como real condutor, o qual assumiu expressamente a autoria da conduta, legitimando a transferência da pontuação e o afastamento da responsabilização da primeira autora.

9. A manutenção dos efeitos administrativos em desfavor de pessoa que não praticou a infração implicaria distorção da realidade fática e afronta aos princípios da verdade material e da justiça do caso concreto, justificando a intervenção jurisdicional para adequação dos registros administrativos.

10. Nesse sentido: "DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: O órgão executivo estadual de trânsito é parte legítima para responder por ações que visam à transferência de pontuação de infrações de trânsito, por ser responsável pela gestão do prontuário dos condutores. A perda do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a comprovação judicial de quem efetivamente conduzia o veículo no momento da infração. O Poder Judiciário pode determinar a correção de registros administrativos de trânsito quando demonstrada a incorreta atribuição de responsabilidade, sem violação ao mérito administrativo. (...) (N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026). (g.n.)

11. Ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada na origem, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007770-55.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026).

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública (art. 460 da CNGC).

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026